Tribunal: STF
Processo: RE 330817
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-07
Data de publicação: 2018-02-07

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Questionamentos acerca da apreciação feita pela Corte do assunto atinente à aplicação da imunidade constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aos e-readers. Alegada existência de reformatio in pejus. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente as questões postas no recurso extraordinário. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos rejeitados.